Tribunal: TJDFT
Processo: 0732212-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732212-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LUIZ ROMILDO DE MELLO, CELMA BOTELHO RAMOS DE MELLO DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0002431-13.2015.8.07.0001 - id 68469207) que, ao reconsiderar parcialmente decisão anterior (id 66167976), em fase de cumprimento de sentença decorrente de desconstituição de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, determinou a retificação da minuta de acordo extrajudicial, para excluir cláusula relativa aos honorários sucumbenciais, pois a distribuição foi modificada pelo STJ, fixada em 50% para cada parte. Alegam, em suma, que não houve modificação dos ônus de sucumbência, permanecendo os definidos pela sentença (sucumbência recíproca não equivalente – 25% para os autores e 75% para os réus). Requerem a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Em primeira análise, não se constata modificação na condenação em honorários advocatícios, conforme se verifica do dispositivo do ARESP 1.313.870, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2018: “Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, III, IV, "a", e V, "a", do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15.” Contudo, assim como assinalado no outro agravo de instrumento interposto pelas agravantes - 0725302-23.2020.8.07.0000 -, independentemente da homologação do acordo, o cumprimento de sentença prosseguiu e depósitos foram realizados, de modo que as próprias agravantes pleitearam a sua extinção pela satisfação da obrigação (id 78748333). A decisão agravada foi proferida quando se discutiam os termos do acordo extrajudicial que não foi homologado. Realizados os pagamentos, a maioria de modo diverso do previsto no acordo – depósito judicial -, tem-se que é desnecessário retomar o debate acerca dos seus termos, porquanto o cumprimento de sentença será decidido com base na situação atual que, aliás, envolve também as penhoras no rosto dos autos. Resta, portanto, prejudicado o presente agravo pela perda superveniente do seu objeto. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Brasília, 12.07.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator